Tribunal: TJBA
Processo: 8188793-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8188793-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BALTAZAR DA SILVEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
WALDIR MARINHO DA PAIXAO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. REJEITADAS POR FORÇA DO PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA 1.150 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TEMA 1.387 DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL S.A. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CÁLCULOS APRESENTADOS QUE INOBSERVAM OS ÍNDICES LEGAIS ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DIRETOR E QUE NÃO SE PRESTAM A INFIRMAR O SALDO ATUAL E INFORMADO DA CONTA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública aposentada, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por suposta má gestão administrativa da conta vinculada ao PASEP, de titularidade da autora, administrada pelo Banco do Brasil S.A. A apelante alegou ausência de atualização monetária e de aplicação dos juros legais sobre os depósitos efetuados na conta, sustentando enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira. Postulou, com base nessas alegações, o pagamento das diferenças supostamente devidas a título de dano material, por má gestão da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a causa; (ii) determinar se houve falha na gestão da conta PASEP do apelante que justifique a procedência do pedido de indenização por diferenças de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil S.A. exerce funções operacionais e administrativas na gestão das contas PASEP, sendo responsável pela escrituração, guarda, movimentação e disponibilização de extratos, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4. A discussão gira em torno de suposta falha na prestação do serviço bancário, e não da legalidade dos critérios normativos de remuneração do fundo, o que afasta a competência da Justiça Federal e torna incabível a denunciação da lide à União.

5. A alegação de ausência de atualização monetária e de aplicação de juros sobre os valores depositados não foi acompanhada de prova capaz de fundamentar o direito, mormente em se considerando que os cálculos apresentados incidem índice que não o da legislação de aplicação - Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de 1988, não indicando os parâmetros legais nos termos do art. 7º do Decreto Federal nº 4.751/2003.
6. O ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado incumbia a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza o acolhimento da pretensão.

7. A discussão sobre a inadequação dos índices de correção aplicados às contas do PASEP não caracteriza falha na gestão do banco, quando este apenas cumpre os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, sendo matéria afeta à Justiça Federal, por envolver interesse jurídico da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para responder judicialmente por falhas na administração das contas individuais do PASEP, perante a Justiça Estadual.

A comprovação de má gestão de conta vinculada ao PASEP exige a apresentação de prova técnica mínima, nos termos dos parâmetros legais fixados pela legislação e normas do Conselho Diretor.

A responsabilidade civil do banco não se configura quando os valores debitados foram efetivamente pagos por outro meio ao titular, como na folha de pagamento.

A correta aplicação de índices oficiais de correção monetária não caracteriza má gestão, e eventual inadequação desses índices deve ser discutida perante a Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados:; CPC, arts. 85, §§1º e 2º, 98 e 373, I; Decreto nº 4.751/2003, art. 7º; Lei Complementar nº 26/1975.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.02.2022; STJ, Súmula 42. TJ-AC - Apelação Cível: 07115648820248010001 Rio Branco, Relator.: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 31/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8188793-26.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador /BA, em que é
Apelante
MARIA DA CONCEICAO BALTAZAR DA SILVEIRA TEIXEIRA
e Apelado BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, majorada a verba sucumbencial, mantida a suspensão da exigibilidade, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04